Tribunal: TJDFT
Processo: 0033952-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033952-22.2015.8.07.0018 RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A., TELEFÔNICA DATA S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A e OUTRA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a incidência de ICMS sobre o valor pago a título de assinatura básica mensal pelo serviço de telefonia, matéria objeto de precedente no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 912.888/RS (Tema 827). A ementa do paradigma é a seguinte: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. TARIFA DE ASSINATURA BÁSICA MENSAL. CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE DITO PRESTADO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 572.020 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 13/10/2014), assentou que o ICMS não incide sobre serviços preparatórios aos de comunicação, tais quais o de habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura (= contratação do serviço), cadastro de usuário e equipamento etc., já que tais serviços são suplementares ou configuram atividade-meio. 2. A tarifa de assinatura básica mensal não é serviço (muito menos serviço preparatório), mas sim a contraprestação pelo serviço de comunicação propriamente dito prestado pelas concessionárias de telefonia, consistente no fornecimento, em caráter continuado, das condições materiais para que ocorra a comunicação entre o usuário e terceiro, o que atrai a incidência do ICMS. 3. Fica aprovada a seguinte tese de repercussão geral: “O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independentemente da franquia de minutos conferida ou não ao usuário”. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 912888, Relator TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2017). Em sede de embargos de declaração, o Tribunal Pleno da Corte Suprema modulou os efeitos do julgado representativo, para estipular que a incidência do ICMS sobre a “assinatura básica mensal sem franquia” ocorra “a partir da data de publicação da ata de julgamento do acórdão no qual o mérito foi apreciado, isto é, 21/10/2016”. Nesse contexto, válido registrar que o presente Mandado de Segurança foi impetrado pelas empresas recorrentes em 3/11/2015 (ID 10587493). A Terceira Turma Cível, no julgamento dos aclaratórios, consignou que (ID 51068826): (...) Insta consignar que o acórdão baseou-se na premissa fática de que, nos termos do entendimento fixado em sede repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 912.888/RS), "o imposto de circulação de mercadorias e serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independentemente da franquia de minutos conferida ou não ao usuário". Ou seja, a assinatura mensal sem franquia de minutos ou de tráfego de dados é serviço de comunicação e não mera atividade-meio capaz de afastar a incidência tributária. Assim, na hipótese dos autos, como a fundamentação do acórdão embargado foi suficiente para resolver o ponto controvertido, não há necessidade de manifestação quanto a todos os argumentos levantados pelas embargantes. (...) Certo é que o fato de a fundamentação adotada no acórdão não corresponder à desejada pelas partes embargantes, bem como quanto à alegada necessidade de modulação dos efeitos (artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil), não autoriza a interposição de embargos declaratórios, mas sim, recurso próprio a ser aviado perante o Supremo Tribunal Federal. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019